Tribunal: TJES
Processo: 5002894-44.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002894-44.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS VALE DO ITAPEMIRIM LTDA
RECORRIDO: 55.722.304 ARLETE PASCHOAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA PAGA POR TRANSFERÊNCIA INSTANTÂNEA VIA PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, de modo a reconhecer a inexigibilidade do débito que gerou a negativação, bem como condenou ao pagamento, em favor da requerente, de danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: a) apurar a legalidade do protesto, visto que a requerente optou pelo pagamento via pix sem comunicar à requerida e b) a inexistência do dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto indevido de título representativo de dívida já quitada ocasiona dano moral "
in re ipsa
", isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

4. A indenização é medida, fundamentalmente, pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório.

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Há responsabilidade civil por protesto indevido de título já quitado. 2. A configuração de dano moral
in re ipsa
em casos de protesto indevido.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, art. 186.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002894-44.2024.8.08.0026

RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS VALE DO ITAPEMIRIM LTDA.

RECORRIDA: ARLETE PASCHOAL.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA PAGA POR TRANSFERÊNCIA INSTANTÂNEA VIA PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, de modo a reconhecer a inexigibilidade do débito que gerou a negativação, bem como condenou ao pagamento, em favor da requerente, de danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: a) apurar a legalidade do protesto, visto que a requerente optou pelo pagamento via pix sem comunicar à requerida e b) a inexistência do dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto indevido de título representativo de dívida já quitada ocasiona dano moral "
in re ipsa
", isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

4. A indenização é medida, fundamentalmente, pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório.

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Há responsabilidade civil por protesto indevido de título já quitado. 2. A configuração de dano moral
in re ipsa
em casos de protesto indevido.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, art. 186.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ARLETE PASCHOAL
em face de
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS VALE DO ITAPEMIRIM LTDA,
sustentando que possuía um débito com a empresa requerida no valor de R$553,48 (quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), da qual efetuou o pagamento via pix, todavia, mesmo após o pagamento, teve o débito protestado, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência do débito, a retirada do protesto, bem como danos morais.

Em sua defesa, a requerida alegou que foi acordado entre as partes que o pagamento seria realizado via boleto bancário e, após a quitação pela requerente, esta não comunicou à requerida a adimplência por meio do envio do comprovante.

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1. TORNAR DEFINITIVA a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, cabendo à ré recolher eventuais emolumentos ao Cartório de Protesto;

2. DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes.

3. CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, o qual fixo como ocorrido na data da inclusão, e correção monetária a partir desta.”
.

Em sede recursal (ID 13793614), a requerida defende a legalidade da cobrança do débito e do protesto, alegando a inexistência de sua responsabilidade civil perante os danos causados à requerente, sendo indevida a sua condenação em arcar com danos morais.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 13793618.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito,
não merece provimento
.

Trata-se de relação bilateral, de natureza obrigacional, da qual originou o débito em menção, configurando, pois, uma relação comercial, da qual, existindo dano causado por uma das partes, exsurge responsabilidade civil passível de indenização, nos termos do art. 186 do Código Civil: "
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.”.

Comprova a requerente/recorrida que efetuou o pagamento do débito via pix em 03/08/2024 (ID 13793592), cujo vencimento apenas ocorreria em 05/08/2024, visto que lhe incumbe comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

Todavia, o requerido/recorrente se limita a defender que o pagamento seria realizado via boleto bancário e que, ao efetuar o pagamento instantâneo via pix, incumbia à requerente/recorrida o envio do comprovante para a empresa ré, alegando que não possui controle das referidas transações instantâneas.

Contudo, somente foi possível à requerente liquidar o débito por meio de transação instantânea (pix) por ter recebido a chave de transferência vinculada à empresa após o envio ser realizado por um preposto da própria empresa. Quanto ao argumento de que era responsabilidade da requerente ter enviado o comprovante, cabe à requerida efetuar o controle de entradas e saídas de suas contas bancárias. Além disso, a recorrente não comprova fatos extintivos/modificativos/impeditivos do direito da recorrida, que é seu dever (art. 373, II, CPC).

Nas palavras do juízo sentenciante:

“[...]
Ora, considerando que a ré, ao disponibilizar o sistema PIX como meio de pagamento a seus clientes, incumbia-lhe a obrigação de implementar mecanismos eficientes para a identificação e confirmação dos pagamentos realizados.

Além disso, era seu dever verificar se o débito havia sido quitado antes de protestá-lo, haja vista que a cobrança irregular viola a boa-fé e a segurança jurídica, sem contar os danos que a inscrição em cadastro de inadimplentes gera, principalmente quando indevida, como é o caso dos autos.

Vale frisar que, havendo protesto irregular, há dano moral, inclusive
in re ipsa
, sendo desnecessário comprovar o abalo sofrido em razão da restrição, como veremos a seguir:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO . DÉBITO QUITADO ANTERIORMENTE À LAVRATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de protesto indevido de título já quitado.
O recorrente alega que o débito foi pago em 20/02/2024 via PIX, mas o protesto foi lavrado em 23/02/2024, permanecendo ativo por aproximadamente três meses
. II. Questão em discussão: a) Configuração de falha na prestação de serviços pela lavratura de protesto após quitação do débito; b) Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica nas relações de consumo; c) Caracterização de dano moral decorrente de protesto indevido. [...]
O dano moral configura-se in re ipsa pelo protesto indevido de título quitado
. IV. Dispositivo e tese: Recurso inominado conhecido e provido. Condenação da recorrida em danos morais no valor de R$3.000,00, com determinação de baixa do protesto independentemente de pagamento de emolumentos pelo recorrente . Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do CDC; Lei 9.492/97; art. 186 do CC; Súmula 362 do STJ. (TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 07012671620248020091 Maceió, Relator.: Juiz 3 Turma Recursal Unificada, Data de Julgamento: 26/08/2025, Turma Recursal Unificada, Data de Publicação: 26/08/2025) (grifou-se)

No que cerne ao quantum já arbitrado, entendo que o comando judicial ora objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)